Tribunal: TJMT
Processo: 1035205-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035205-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURO CELSO VIEIRA - CPF: 961.768.730-53 (APELADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS -APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO - PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Mauro Celso Vieira para que a autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, em vez dos percentuais reduzidos introduzidos pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.

III. Razões de decidir

3. A regra do "
Tempus regit actum
" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4. O Decreto Estadual n. 275/2023, por ter caráter processual, não pode retroagir para atingir atos já consumados sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022. O requerimento de conversão de multa foi protocolizado antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "É vedada a aplicação retroativa de normas processuais, devendo ser observados os percentuais de desconto vigentes à época da protocolização do requerimento de conversão de multa ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 14; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS no 37226/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/08/2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1032289-33.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada

do Meio

Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1035205-64.2023.8.11.0041 impetrado em desfavor

do Estado de Mato Grosso, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando da data do protocolo do requerimento conciliação, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 136990/2021 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em suas razões, o apelante aduz que tendo em vista que a matéria demanda dilação probatória, ausente a prova pré-constituída, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da r. sentença, devendo o Mandado de Segurança ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009

Alega ainda que, não houve ato coator, ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade administrativa, argumenta que apenas cumpriu seu dever de aplicar a nova norma vigente no momento da decisão administrativa, em atenção ao Princípio da Legalidade.

Argumenta que eventual determinação judicial para a alteração do patamar de desconto constante no processo administrativo n. 136990/2021, além de configurar infringência ao princípio da separação dos poderes, poderia levar à conclusão de que o Poder Judiciário estaria convalidando possível ilegalidade.

Assevera que a ação administrativa, encontra-se amparada no princípio da autotutela e no princípio da legalidade, não cabendo, portanto, qualquer interferência do Poder Judiciário

Por fim, requer o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou Contrarrazões, ocasião em que suscitou preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, requereu o desprovimento recursal. id.264171775.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento recursal sob o fundamento de que o Apelado possui apenas uma expectativa de direito, sem ato administrativo constitutivo de direito antes da mudança legislativa. Opina para que a aplicação do desconto siga o percentual máximo de 60% determinado pela Lei atualmente em vigor, em respeito ao princípio da Legalidade e a ausência de direito adquirido em face de uma norma que já foi revogada antes da decisão final. (Id. 264787773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede contrarrazões o apelado insurge pelo reconhecimento da falta de interesse recursal que se consubstancia na desnecessidade do recurso, ou a inutilidade da reforma da sentença recorrida, o que não ocorre no caso em tela, em que o apelante demonstrou a necessidade de reforma e a utilidade do recurso para tanto.

Rejeito a preliminar.

Como explicitado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação, da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital que

nos autos do Mandado de Segurança no1035205-64.2023.8.11.0041 concedeu parcialmente a segurança, para determinar a aplicação, no processo administrativo do apelado, das disposições do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo de não aplicação retroativa do Decreto Estadual no 275/2023 ao Processo Administrativo n° 136990/2021, dos atos já praticados antes de sua vigência.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
, necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1o do art. 496 do CPC, ‘nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’. Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal quem seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1o, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Contudo, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4o EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1.[. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§1o, do artigo 496, do CPC,
não conheço da remessa necessária
.

Do mérito.

Incialmente que a demanda foi instruída com provas pré-constituídas, sendo desnecessária a dilação probatória para a sua apreciação.

Extrai-se dos autos que o ato tido como coator, praticado pela autoridade coatora, diz respeito exclusivamente a aferição se o Impetrante possui direito líquido e certo de não aplicação retroativa do Decreto Estadual no 275/2023 ao Processo Administrativo n° 136990/2021, dos atos já praticados antes de sua vigência.

Nesse contexto, observa-se que a inicial foi instruída com a cópia integral do procedimento administrativo,
sendo, dessa forma possível a análise de todos os argumentos da inicial, sem a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, desnecessária a dilação probatória, deve ser analisada a licitude dos atos praticados pela autoridade impetrada, conforme pleiteado na exordial.

No caso, a parte autora/impetrante objetiva a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual no 275/2023 ao Processo Administrativo n° 136990/2021. O impetrante foi autuado em data de 17/03/2021 supostamente
“realizar queimada em 56,58 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente.”
sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 21213023, o Termo de Embargo/Interdição n. 21214008 e o Processo Administrativo n.136990/2021 para apuração da responsabilidade da referida conduta.

O apelado, na data de 15/03/2023, requereu conciliação e a adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente (Protocolo n. 5763/2023), consoante demonstra no identificador no 249291248.

Infere-se do Decreto Estadual n. 1.436, de 18.07.2022
,
que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências que:

“[...]

Art. 62. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§1o O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo.

§2o A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas àquelas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

[...]

Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância;
e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2o Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3o Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4o O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei no 9.605/1998.

[...]

Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1o As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2o Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1o do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3o Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste.

[...]”.

Infere-se que a parte Apelada teria protocolado requerimento pugnando pela aplicação do programa de conversão de multas em serviços de prestação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, inclusive, requereu o desconto de 90% no valor da multa aplicada.

Por sua vez, a SEMA
, somente na data de 06/09/2023 (id. 249291246), encaminhou ao apelado expediente com o objetivo de promover a conciliação de infrações por atividades lesivas ao Meio Ambiente, com os descontos previstos na norma nos termos do artigo 33 do Decreto Estadual no1.436/2022.

Posteriormente, os autos do processo administrativo foram enviados para a continuidade da análise e decisão administrativa, o qual considerou possível
“a aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual n. 1436/2022, alterado pelo Decreto n. 275/2023, Art. 68 inciso I c/c art. 77 – 60%”.

Aqui está o motivo ensejador da impetração do writ, qual seja, a aplicação de desconto de 60% sobre a multa lavrada em desfavor do Apelado, quando, o apelado alega que, deveria ser aplicado o percentual de 90%.

Sabe-se que em data de 09/05/2023, o Estado de Mato Grosso, editou o Decreto 275/2023, que altera dispositivos do Decreto no 1.436, de 18 de julho de 2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências
,
estabelecendo

as seguintes alterações:

“Art. 1o Fica alterado o caput do art. 17 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

(.....)"

Art. 2o Fica alterado o caput do art. 64 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 64. Não caberá conversão de multa para execução de projeto que vise a reparação de danos decorrentes da própria infração.

(.....)"

Art. 3o Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4o Fica alterado o § 1o do art. 68 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1o Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.
[sem destaque no original]

Denota-se dos autos que o direito líquido e certo da parte impetrante resta claro quando a SEMA-MT desconsiderou o pedido de conciliação e desconto de 90 % (noventa por cento) para o pagamento da multa aplicada no Auto de Infração no21213023 de 17/03/2021, previsto no § 1o, inciso I do artigo 68 do Decreto 1436/2022, vigente na data do Protocolo do pedido de conversão.

Considerando tratar-se de norma caráter processual, as quais obedecem ao preceito do
"Tempus regit actum",
onde atos processuais são regidos pela lei em vigor no momento em que são praticados, bem como que o Decreto Estadual n. 275/2023, entrou em vigor na data de sua publicação em 10.05.2023 (art. 5°), e o protocolo do requerimento de conversão da multa - Protocolo n.
5763/2023
– é datado de 15/03/2023 – id.249291248
, devem ser observadas às disposições contidas no então vigente Decreto Estadual n. 1.436/2022, evidenciando a impossibilidade da aplicação dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 de forma retroativa no Processo Administrativo n. 136990/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025